Tribunal: TJMT
Processo: 1003997-36.2021.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003997-36.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ILCA VIVIANE PEREIRA MAFFI - CPF: 015.682.762-06 (RECORRENTE), VANESSA FIOREZE - CPF: 007.234.929-80 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (RECORRIDO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), MARCOS DE OLIVEIRA HARTER - CPF: 538.185.980-53 (RECORRIDO), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), ILCA VIVIANE PEREIRA MAFFI - CPF: 015.682.762-06 (RECORRIDO), VANESSA FIOREZE - CPF: 007.234.929-80 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (RECORRENTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), MARCOS DE OLIVEIRA HARTER - CPF: 538.185.980-53 (RECORRENTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVENTE E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE PRÁTICAS ILÍCITAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RECLAMADA DESERTO. RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS NA FORMA SIMPLES. MANUTENÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC.

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SOMENTE O RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O recurso
i
nominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento do preparo, na forma do artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/95.

2.

A restituição do dano material, no caso em apreço decorrente da desavença entre as partes e a desistência do negócio, não autoriza a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Valor indenizatório readequado ao critério da razoabilidade e às circunstâncias fático-probatórias.

4.

Recurso não conhecido da parte ré e recurso conhecido e parcialmente provido da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de 2 (dois) Recursos Inominados interpostos c
ontra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial para: “
a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Requerida Cooperativa de credito dos médicos, profissionais da saúde e empresários de mato grosso; b) para condenar o Requerido a pagar a quantia de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescida de atualização na forma da Sum. 362 do STJ
”.

ILCA VIVIANE PEREIRA MAFFI, em suas razões recursais, requer a restituição em dobro dos danos materiais e a majoração do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral.

MARCOS DE OLIVEIRA HARTER, em suas razões recursais, requer a reforma para o julgamento de improcedência.

A então i. Relatora, Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, determinou a intimação do 2º recorrente para comprovar a insuficiência de recursos ou proceder ao recolhimento do preparo.

Transcurso do prazo
in albis
, conforme atesta a certidão de Id. 153188168.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2ª Turma Recursal:

Recurso de
MARCOS DE OLIVEIRA HARTER
.
Ao exame dos requisitos de admissibilidade, é caso de não conhecimento do recurso da parte
MARCOS DE OLIVEIRA HARTER
, vez que deixou de atender a determinação nos autos a fim de comprovar a hipossuficiência ou recolhimento do preparo.

O Enunciado n. 80 do FONAJE diz que:
"O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo, não admitida a complementação fora do prazo do artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/95."

Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade da justiça e, como não houve o recolhimento do preparo recursal, deve o referido recurso inominado ser julgado deserto.

Recurso de ILCA VIVIANE PEREIRA MAFFI.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A recorrente requer a reforma da sentença para majoração dos danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e condenação dos danos materiais na forma dobrada em referência ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A fim de contextualizar, a parte recorrente ingressou com a ação sob a narrativa de que, em dezembro do ano de 2020, procurou pelos serviços médicos de cirurgia plástica (prótese de mama), prestados pelo médico cirurgião plástico Marcos de Oliveira Harter, e teria efetuado o pagamento do valor de R$ 6.950,00 (seis mil e novecentos e cinquenta reais). Inicialmente, o procedimento cirúrgico foi agendado para 02/02/2021, entretanto, houve o reagendamento do procedimento pelo profissional, mediante alegação de que houve dificuldade para adquirir novo lote de próteses mamárias, o que acarretaria o atraso, sendo nova data marcada para a data de 17/02/2021.

Em 10/02/2021, novamente, foi informada sobre um novo reagendamento para o início de março de 2021, mediante a mesma alegação (falta de próteses).

Narra que, em 11/02/2021, compareceu à clínica para consulta e efetuar a escolha da prótese mais adequada ao seu caso, e nesta ocasião teria sido humilhada pelo recorrido, pelo fato de ter exposto a dificuldade que vinha ocorrendo com os reagendamentos. Ainda, o recorrido informou que não faria mais o procedimento cirúrgico e que os valores seriam devolvidos no prazo de 15 (quinze) dias, o que não teria ocorrido.

Em destaque, trechos da sentença recorrida:

“Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Inicialmente, tenho que o requerido concorda com a restituição dos valores e informa que foi realizada conforme id. 63938713.

Averiguo que procede a alegação autoral de demora na restituição dos valores pois foi realizado apenas no dia 10/05/2021, posterior do ingresso da presente demanda.

Portanto, procede o pleito de restituição de valores no importe de R$7.140,00, de maneira simples pois, o pagamento inicial era devido em razão da relação jurídica estabelecida entre as partes.

[...]

In casu, a autora comprovou que após passar por desentendimentos com o médico prestador de serviços, o contrato entre as partes foi rescindido. Comprova também que depois de rescindido, a Autora passou por verdadeira “via crucis” para receber os valores que lhe era devido, tendo solicitado inúmeras vezes o pagamento, no entanto, não lograva êxito.

Outrossim, é possível constatar pelas conversa via WhatsApp, que a secretária do profissional, a pedido do mesmo, mesmo depois do contrato já se encontrar rescindido há dias e, inclusive, se encontrar em mora para a restituição dos valores, ainda tentou convencer a parte Autora a realizar o procedimento cirúrgico com o Requerido.

Isso demonstra a notória intenção de não realizar a devolução dos valores. Tanto é que após a negativa da parte Autora, o Requerido novamente fala que vai realizar a restituição dos valores e não o faz, depositando somente após o ingresso desta demanda.

Quanto aos danos morais, não obstante o mero descumprimento contratual não seja suficiente para determinar referida indenização, no caso dos autos é possível observar que a reclamante sofreu transtornos que fogem à normalidade, pois manteve diversos contatos com o requerido e não teve solução para o problema.

Portanto, restou comprovado que a Requerente passou por diversos problemas e transtornos por culpa do Requerido, razão pela qual reputo devida a indenização por danos morais.

[...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente em parte os pedidos formulados na presente ação, para: a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Requerida Cooperativa de credito dos médicos, profissionais da saúde e empresários de mato grosso; b) para condenar o Requerido a pagar a quantia de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescida de atualização na forma da Sum. 362 do STJ.

[...]”

Relativo ao pedido de aplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, para a restituição em dobro do dano material, razão não assiste. Isso porque não atende ao núcleo do dispositivo, qual seja, cobrança indevida, mas, sim, a desavença contratual.

Não ocorreu o pagamento indevido nem em excesso, o pagamento se originou da relação preexistente entre as partes que fora seguido de desistência posterior, portanto, a restituição ocorre na forma simples.

Em relação aos danos morais e os limites do pedido, reconhecido o dever de compensar, no tocante ao valor é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, ante a natureza do serviço, os revezes enfrentados que afetaram a higidez psicológica da parte e ultrapassam um mero inadimplemento contratual, mostra-se razoável e adequada a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
MARCOS DE OLIVEIRA HARTER,
por ser deserto;
CONHEÇO
do recurso interposto por
ILCA VIVIANE PEREIRA MAFFI
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais
,
a título de reparação por danos morais.

Condeno o recorrente
MARCOS DE OLIVEIRA HARTER ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995
c.c.
Enunciado n. 122/FONAJE).

Deixo de condenar a recorrente
ILCA VIVIANE PEREIRA MAFFI ante o êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023